Tribunal: STF
Processo: ARE 1082555
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-MORADIA. JUIZ FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 75/1993. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não havendo interesse exclusivo da magistratura no benefício, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para apreciação do litígio.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta.



    III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.